Tribunal: TJMT
Processo: 1026867-29.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1026867-29.2020.8.11.0002
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS ESPECÍFICAS SOBRE A IDENTIDADE DO AUTOR, A SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGA E O LOCAL DA AÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A DILIGÊNCIA POLICIAL (CPP, ART. 244). REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS COESOS E SEGUROS. APELANTE FLAGRADO NA POSSE DE ENTORPECENTES E APETRECHOS EMPREGADOS NO TRÁFICO. PRETENSO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a fundada suspeita que legitima a busca pessoal deve ser embasada em elementos concretos e não no subjetivismo dos agentes de segurança pública.
02. No caso, a abordagem policial decorreu de informações específicas sobre a pessoa do apelante, o fato de que estaria comercializando drogas e o local da ação, fatores que tornam legítima a busca pessoal realizada em razão da fundada suspeita de que ele se encontrava em flagrante delito, nos termos dos arts. 240, § 2o, 244 e 302, todos do Código de Processo Penal.
03. Não se acolhe o pedido absolutório por insuficiência de provas quanto à autoria, se a prova judicializada evidencia que o apelante trazia consigo duas porções de cocaína, valores em espécie e apetrechos comumente empregados para o tráfico, contexto que evidencia a finalidade mercantil da substância apreendida.
04. Na espécie, os antecedentes criminais acostados revelam que, após o cometimento do presente fato delituoso, o apelante foi flagrado novamente pela prática do tráfico de drogas, sendo condenado definitivamente em ação penal diversa e, segundo depoimento judicial colhido nestes autos, ele foi preso por diversas vezes após o crime ora imputado, fatores que indicam que vinha se dedicando às atividades criminosas como meio habitual de vida, o que torna descabido o privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
05. Rejeição da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, desprovimento do recurso, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026867-29.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER DA CRUZ RODRIGUES - CPF: 777.597.882-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL
. NÃO OCORRÊNCIA.
INFORMAÇÕES PRÉVIAS ESPECÍFICAS SOBRE A IDENTIDADE DO AUTOR, A SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGA E O LOCAL DA AÇÃO.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
SUSPEITAS PARA A DILIGÊNCIA POLICIAL (CPP, ART. 244). REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À
AUTORIA
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E
AUTORIA
SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS COESOS E SEGUROS. APELANTE FLAGRADO NA POSSE DE ENTORPECENTES E APETRECHOS EMPREGADOS NO
TRÁFICO
. PRETENSO RECONHECIMENTO D
A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06
. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA.
APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
De acordo com o
Superior Tribunal de Justiça, a fundada suspeita que legitima a busca pessoal deve ser
embasada
em elementos concretos e não no subjetivismo dos agentes de segurança pública.

02. No caso,
a abordagem policial decorreu d
e informações específicas sobre
a pessoa do apelante, o fato de que estaria comercializando drogas e
o local
da ação
,
fatores que tornam legítima a busca pessoal realizada

em razão da fundada suspeita
de que
ele
se encontrava em flagrante delito, nos termos dos
arts
. 240, § 2o, 244 e 302, todos do Código de Processo Penal.

03. Não se acolhe o pedido absolutório por insuficiência de provas quanto à autoria, se a prova judicializada evidencia que o apelante trazia consigo duas porções de cocaína, valores em espécie e apetrechos comumente empregados para o tráfico, contexto que evidencia a finalidade mercantil da substância apreendida.

04.
Na espécie, os antecedentes criminais acostados revelam que, após o cometimento do presente fato delituoso, o apelante foi flagrado novamente pela prática do tráfico de drogas, sendo condenado definitivamente em ação penal diversa
e, segundo depoimento judicial colhido nestes autos, ele foi preso por diversas vezes após o crime ora imputado, fatores que indicam que vinha se dedicando às atividades criminosas como meio habitual de vida, o que torna descabido o privilégio previsto no art. 33, §

4
o
,
da Lei n. 11.343/06.

05.
Rejeição da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, desprovimento do recurso,
em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Eder da Cruz Rodrigues

contra a sentença proferida pelo Juízo da
9
a
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
1026867-29.2020.8.11.0002
, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
à pena de
05
(
cinco
) ano
s de reclusão
,

em regime inicial
semi
aberto
, e ao
pagamento de

500
(
quinhentos) dias-multa

(id.
218332742
).

Nas razões recursais, o apelante
postula, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada, por inobservância ao previsto no
s

art
s
.
240, § 2o, e 244,
ambos
do Código
de Processo

Penal.

No mérito,
almeja
a sua absolvição
do crime de tráfico de entorpecentes por insuficiência de provas
quanto à autoria,
em atenção ao princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado
na fração máxima (id. 218332260).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo

desprovimento

do apelo (id.
218332262
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
a
rejeição da preliminar
arguida e pelo

desprovimento
do recurso (id.
221958660
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Eder da Cruz Rodrigues
,
vulgo “Andreza” e/ou “
Map
ô
”,

foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
No dia
20 de agosto de 2020
, por volta das 09h00min, na rua Ricardo Franco, em frente ao
n.°
446, Centro Sul, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
EDER DA CRUZ RODRIGUES
foi preso em flagrante delito por
trazer consigo drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição VTR 0109 recebeu informações de que um indivíduo, vulgo “
Mapô
”, estaria realizando o tráfico de drogas em um casarão situado na rua Ricardo Franco.

De posse dessa informação, a equipe foi até o local indicado e visualizou o suspeito, ora denunciado, no interior do casarão, aparentemente abandonado. Feita abordagem e revista pessoal no denunciado, foi encontrada uma bolsa pequena em seu poder, contendo a quantia de
R$ 224,80 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) trouxinha de substância análoga a cocaína e 01 (um) frasco com resquícios de entorpecente.

Em seguida, realizada busca pelo casarão, foi localizada 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rádio comunicador.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.68549-01, acostado às fls. 15/17- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, com massa de
3,65 g
(três gramas e sessenta e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, acondicionada em um pote plástico transparente, com massa de 0,09 g (nove centigramas), apresentaram
resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.
O laudo ainda atestou que a balança apreendida apresentou resquícios de cocaína.

Referido laudo também apurou que 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, pesando 0,90 g (noventa centigramas), apresentou resultado POSITIVO para ÍONS BORATO (
ácido bórico
),
que é um sal comumente acrescentado à cocaína, em sua forma final,

como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros de sua comercialização ilícita,
e está sujeito a controle e fiscalização da Polícia Federal.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado responde a outra ação penal, pela prática do crime de roubo, conforme autos
n.°
0041946-47.2017.811.004, perante a 8a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, notadamente
a denúncia recebida, o encontro de droga em porções individuais, prontas para a venda ilícita, somada a apreensão de dinheiro, evidenciam que o denunciado comercializava drogas para auferir lucro fácil,
de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.
(...)” (id.

218332686
).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-lo
pela prática delitiva imputada
.

I – Preliminar

de

nulidade probatória
quanto à busca pessoal:

Nesta instância, a defesa sustenta
a nulidade da busca pessoal realizada e da apreensão da
droga

dela

decorrente
, visto que motivada apenas por denúncias anônimas, sem investigações prévias ou posteriores

aptas a convalidar a diligência policial, e sem que houvesse fundada suspeita de que o apelante estivesse na posse d
a aludida substância ilícita
.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

Como dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado
no caso de prisão

ou quando presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Dessa forma, para que se efetue a inspeção individual, é imprescindível que haja uma
referibilidade
da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, com o objetivo de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias
, baseadas tão somente em suspeição genérica sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com as hipóteses de cabimento previstas nos artigos 240, §

2o
,
e 244, ambos do Código de Processo Penal (STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 25/4/2022).

No caso em apreço, n
a fase investigativa, os policiais militares
Luí
s Paulo Silva Miranda de Souza
e
Murilo Alcantara de Oliveira
relataram que receberam informações de que um cidadão com o apelido “
Ma
pô
” estaria comercial
izando drogas em um casarão na R
ua Ricardo Franco, motivo pelo qual
se deslocaram ao local indicado e avistaram o
suspeito no interior do imóvel
aparentemente abandonado.

Em seguida, procederam à abordagem e localizaram na posse do suspeito uma bolsa pequena e, em seu interior, a quantia de R$ 224,80 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), uma “pedra” de substância análoga à pasta-base de cocaína e outra trouxinha com substância análoga à cocaína, além de uma balança de precisão e um rádio comunicador da marca Motorola (id. 218332655, págs. 7/8 e 9/10).

Interrogado extrajudicialmente, o apelante afirmou que possui o nome social “Andreza” ou “
Mapô
” e
é usuário de pasta-base, porém negou ser traficante
, aduzindo que a
droga

e o dinheiro apreendidos não lhe pertenciam, os quais teriam sido encontrados com uma travesti que reside no
M
orro da
L
uz, conhecida por “Pocahontas” (id. 218332655).

Em juízo, a testemunha
Luís
Paulo Silva Miranda de Souza
,
policial
militar,
confirmou que
receberam

informações anônimas
de que o suspeito
“
Map
ô
” estaria se utilizando de um casarão abandonado para armazenar entorpecentes e comercializá-los, o
qual
é
conhecido dos
policiais

da região por praticar o tráfico de drogas, o
que levou
a
diligenciarem
ao local
indicado
, culminando
na constatação d
o
flagrante delito
em que ele se encontrava
(mídia, id. 218332734).

Aduziu que havia uma bolsa em poder do apelante

na qual foram localizados
entorpecentes

e
a
quantia de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais), além de balança de precisão e rádio comunicador HT
Motorola
, utilizado pela polícia
militar. Ressaltou que “
Map
ô
” foi preso várias vezes pelo mesmo crime e que não foi apenas uma
denúncia anônima recebida no sentido de que ele praticava o tráfico de drogas (mídia, id. 218332734).

Ao final da instrução, decretou-se
a
revelia do acusado, uma vez que, embora intimado, deixou de comparecer ao ato
, não sendo possível colher o
seu
interrogatório judicial (id. 218332731).

Nesse contexto, verifica-se que as informações anônimas indicaram especificamente a pessoa do apelante, inclusive o seu apelido “
Mapô
”,
bem como que ele estaria comercializando drogas em um casarão localizado na
R
ua Ricardo Franco, nesta Cidade, fatores que caracterizam o conceito de “fundadas suspeitas” previsto no art. 244 do Código de Processo Penal e justificam a busca pessoal realizada.

Assim, afigura-se legítima a diligência empreendida pelos policiais e a busca pessoal
em razão
d
a
fundada suspeita de que o apelante, vulgo “
Map
ô
”,
trazia consigo
entorpecentes para comercialização,
encontrando-se em flagrante delito,
nos termos do
s

art
s
. 240, § 2o,
244
e 302, I,
todos
do Código de Processo Penal.

Ademais, é função inerente aos agentes policiais realizar buscas domiciliar e pessoal,
independente
mente

de prévia autorização judicial,
principal
mente

quando o a
gente

se encontra
em estado de flagrância, como no caso, a fim de
preservar
a segurança pública,
direito assegurado pela Constituição Federal.

A propósito, este Tribunal apregoa a legalidade da busca pessoal quando se constata que a fundada suspeita se baseia em informações sólidas
a respeito das características da pessoa e do local
, tal como na hipótese em testilha. Veja-se:

“[...]
1. A busca pessoal (CPP, art. 240, §2o, e art. 244) realizada por policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância,
decorrente de informações específicas sobre o local e características da pessoa
, está em conformidade com a lei processual penal
(TJMT, AP NU 1011245-94.2022.8.11.0015; AP
NU 1021359-29.2021.8.11.0015).
[...]”
.
(TJMT,

1005184-05.2023.8.11.0042
,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal,
DJe
11/04/2024).

“
02. No caso dos autos, as provas demonstram que a abordagem em via pública e a
busca pessoal decorreram de informações específicas sobre o local
, conhecido como ponto de comercialização de tóxicos,
e informações prévias sobre a pessoa do apelante, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade da busca pessoal,
razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada
” (TJMT, Apelação criminal n. 1005788-68.2020.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, de
minha Relatoria
,
DJe
06/06/2024).

Portanto
, a alegação de
nulidade
da busca pessoal não comporta acolhimento,
pois embasada

em informações específicas aptas a revelarem a “fundada suspeita” de que o apelante estaria comercializando entorpecentes
e não
em
mero subjetivismo dos agentes de segurança pública.

Ademais
, não há evidências nos autos que indiquem qualquer intenção d
os policiais de

deliberadamente
prejudicar o apelante.

Logo
, não prospera a alegação de que a busca pessoal foi promovida sem justa causa,
razão pela qual

rejeito
a preliminar
arguida
.

II – Pleito
absolutório:

A defesa almeja a
absolvição do apelan
te, p
ois, na sua visão, a incriminação está baseada apenas em presunções
acerca da autoria delitiva
,
carecendo os autos de provas suficientes para demonstrar o dol
o relativo ao tráfico de drogas.

Na espécie, a materialidade do delito está comprovada pelo
termo de apreensão e laudo pericial, que evidenciam

uma “pedra” e uma trouxinha com resultado positivo para cocaína [
3,65g
]
,
ácido bórico [
0,9g
], um frasco plástico com vestígios de entorpecente,
balança de precisão, R$ 224,80 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) e
r
á
dio comunicador Motorol
a
, todos

e
ncontrados na
posse do apelante
(id. 218332655, págs.
13 e 15/17).

A despeito da irresignação defensiva, a autoria do
recorrente
resta comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito e pelos

depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da persecução penal.

Isso porque, embora o recorrente tenha negado
a
prática do crime

imputado, infere-se que
, após o recebimento de
informações
anônimas no sentido de que ele estaria praticando o tráfico de drogas
em um casarão abandonado
,
os agentes policiais foram uníssonos em
confirmar
o flagrante no qual
ele
se encontrava, eis que
trazia consigo

duas porções
de
cocaína,
frasco plástico
e balança de precisão
com res
quícios de droga, ácido bórico
e

valores em espécie.

Em que pese pequena a quantidade de
cocaína

e de ácido bórico, tal fator não tem o condão de descaracterizar o delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06
, notadamente se considerada a apreensão conjunta dos apetrechos aptos a demonstrar a finalidade mercantil da substância apreendida.

C
omo ressaltado na sentença, a conduta do apelante amolda-se ao
conceito de

“
tráfico formiguinha
”, cujo objetivo é a venda de pequenas quantidades aos usuários
, ao tempo em que se intenta dissimular a traficância.

Nesse sentido:

“
A conduta de ter em depósito porções individuais de maconha prontas para a venda, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das
modalidades de
tráfico
urbano
(TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000) e se enquadra no
conceito do “
tráfico

formiguinha
”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados

(TJMT,
Ap
no 1007955-14.2023.8.11.0055)
” (TJMT, Apelação criminal n. 0003305-18.2019.8.11.0010, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
19/08/2024).

Como se sabe, o
depoimento dos
agentes
policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica
no caso.

Desse modo
, observo que a conduta perpetrada pe
l
o
apelante
amolda-se
perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos pelo tipo,

qual seja

“
trazia consigo
” e, em razão de o tráfico de drogas
ser
tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de
quaisquer
das condutas nele descritas [enunciado n. 7 da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a
efetiva
comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Ademais, o fato de o
apelante ser usuári
o
de drogas não afasta a condição de
traficante
, tampouco torna a conduta atípica, pois, como é cediço, inúmeros são os casos de
traficantes

que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal

[enunciado n. 03 da TCCR/TJMT].

Logo,
revela-se
descabido o acolhimento da pretensão
absolutória
, porquanto comprovada
satisfatoriamente
nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

III – Tráfico privilegiado:

Em pleito subsidiário, pugna-se pela incidência da minorante descrita no art
. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação desta benesse (STJ, Tema n. 1.139).

Da análise da sentença, infere-se que não houve o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto constatados elementos concretos nos autos passíveis de demonstrar que
o apelante
vem se dedicando às atividades criminosas, como se denota do seguinte trecho:

“
Com efeito, em que pese não seja possível considerar processos em andamento para afastar o benefício do tráfico privilegiado, constato que
encontra-se
comprovado que o réu vem se dedicando a atividades criminosas, uma vez que já foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas por mais de quatro vezes (ID 125950932).

Além disso, conforme as declarações do policial em juízo, a polícia militar já recebeu diversas denúncias de que o réu comercializa entorpecentes, tanto que o prenderam várias vezes após os fatos imputados a ele nestes autos.

Ademais, ressalto ainda que, além da forma de acondicionamento do entorpecente, já separado em pequenas porções para a comercialização, também foram apreendidas balanças de precisão, ácido bórico, valores em dinheiro e rádio comunicador da polícia militar, fatores que não condizem com o traficante ocasional que a Lei de Drogas quis beneficiar, eliminando, assim, a minorante do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, cito os julgados: (...)

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4o, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu
”
(id. 218332742).

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma
isolada
o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor em espeque pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida
, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada caso.

Diante desta exegese, é evidente que o apelante
não faz jus à aplicação do privilégio
, visto que é possível extrair
elementos concretos
dos autos
de que se dedicava às atividades criminosas.

D
e acordo com o depoimento judicial colhido,
o apelante
foi preso por diversas vezes após o cr
ime imputado nestes autos, sendo várias as denúncias recebidas no sentido de que ele comercializa entorpecentes.

Os
antecedentes acostados no id.
218332740
evidenciam
que, após o presente fato delituoso, o apelante foi novamente flagrado
,
em 25/11/202
0
,
trazendo consigo 19
,22

g de cocaína, sendo condenado pela prática do tráfico de entorpecentes
por sentença transitada em julgado em 17/06/202
4,
nos
autos n.
1007150-08.2020.8.11.0042
.

No caso
, a forma de acondicionamento da droga, separada em pequena porção pronta para comercialização, além da apreensão de balança de precisão, valores em dinheiro e rádio comunicador
de uso da
polícia militar
, aliada à sua condenação definitiva por delito de mesma espécie, evidenciam não se tratar de traficante ocasional, mas sim
que
vinha
se dedicando às atividades criminosas como meio habitual de vida.

De modo semelhante a estes autos:

“
Demonstrada concretamente a
dedicação
dos agentes à
atividade

criminosa
, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de ações penais em andamentos, aliado ao fato de possuir
condenação

definitiva
pela prática de crime da mesma natureza, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do
tráfico
privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
”. (TJMT, Apelação criminal n.
0011136-89.2017.8.11.0042,
Segunda Câmara Criminal, Rel. Des.

Pedro Sakamoto
,
DJ
e
23/02/2024)
.

“
Nos termos do art.
33 ,
§ 4
o ,
Lei n.o 11.343 /2006, para a apelante fazer jus ao benefício da diminuição, primaz se faz a presença de quatro requisitos cumulativos: a) primariedade; b bons antecedentes; c) não dedicação às atividades criminosas; e d) não integração de organização criminosa.
Comprovado que a ré
dedicava-se
à atividade criminosa, pois praticou novo crime de tráfico pouco tempo depois, com condenação transitada em julgado,
inviável a concessão do
beneficio
”.
(TJMS, Apelação Criminal n. 0003843-22.2012.8.12.0008, publicado em 24/01/2019).

Por conseguinte, não se revela passível de reparos a sentença vergastada, não sendo cabível o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

IV - Conclusão:

Ante o exposto,

rejei
to
a preliminar arguida

e, no mérito,

nego
provimento

ao recurso interposto por
Eder da Cruz Rodrigues
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024